Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704665-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO MECANICA E ELETRICA RG LTDA - ME AGRAVADO: TEREZA FERNANDES MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos executados, AUTO MECANICA E ELETRICA RG LTDA – ME e LAURA DA SILVA BROD, em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0708501-34.2017.8.07.0001), movido em seu desfavor por TEREZA FERNANDES MACHADO, que reconheceu a ocorrência de fraude à execução na alienação de direitos possessórios de imóvel, condenando a executada agravante ao pagamento de multa de 10% sobre o valor do débito exequendo. Os executados agravantes sustentam, em suma, que a penhora é ilegal, pois recai sobre bens de terceiros e, embora não caiba aos agravantes recorrerem de decisão que viola o direito de terceiros, entendem que o ato deverá ser anulado pois não houve a citação do verdadeiro proprietário do imóvel. Alegam que o fato de terem as partes celebrado acordo no processo não poderia impedir a livre negociação de seus bens, além de se tratar do único bem imóvel da família, sendo impenhorável. Defendem, assim, que não podem ser acusados de fraude à execução. Requerem o provimento do recurso para que seja revogada a decisão que determinou a penhora do imóvel, bem como seja revogada a penalidade imposta. Preparo regular (IDs 32695764/32695765). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. A parte agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora